Tribunal: TJSP
Processo: 1000710-21.2019.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos – Falha no fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Recurso da ré.

PRELIMINARES – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Dilação probatória inócua para impugnar os elementos essenciais da demanda – Petição inicial acompanhada de documentos essenciais e que apontam sub-rogação, a conferir legitimidade ativa à

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos – Falha no fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Recurso da ré.

PRELIMINARES – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Dilação probatória inócua para impugnar os elementos essenciais da demanda – Petição inicial acompanhada de documentos essenciais e que apontam sub-rogação, a conferir legitimidade ativa à seguradora – Ausência de registro de falha na rede elétrica não acarreta ilegitimidade passiva da concessionária.

FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ocorrência – Operada a sub-rogação da seguradora nos direitos de seus clientes – Documentação bancária comprova suficientemente o pagamento das indenizações securitárias – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público – Aplicabilidade do CDC ao caso – Inexiste obrigação de solicitação administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional – Ausência de procedimento administrativo não elide a responsabilidade da ré – Queima de bens nos imóveis segurados pela autora, em virtude de oscilação na tensão elétrica fornecida pela ré – Excludentes de responsabilidade não comprovadas – Descarga elétrica atmosférica constitui fortuito interno ao fornecimento de energia elétrica – Suficiente comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano – Indenização material devida – Sucumbência bem distribuída e arbitrada. Recurso não provido.